Tribunal: TJES
Processo: 5011073-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PADARIA VERONA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E À ANÁLISE DAS PROVAS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela consumidora em demanda de responsabilidade civil por fraude bancária, imputando ao banco a falha na prestação do serviço e reconhecendo o fortuito interno. O embargante alega omissão quanto a quatro pontos: (i) culpa exclusiva do consumidor; (ii) caracterização da fraude como fortuito externo; (iii) valoração das provas produzidas; e (iv) definição dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à culpa exclusiva do consumidor; (ii) examinar se houve omissão quanto à natureza do fortuito (interno ou externo); (iii) avaliar eventual omissão sobre a análise das provas colacionadas; e (iv) apurar se o acórdão deixou de fixar corretamente os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à culpa exclusiva do consumidor e à caracterização do fortuito, reconhecendo que a fraude decorreu de vulnerabilidade do sistema de segurança bancário — o que configura fortuito interno —, e não de conduta exclusiva da vítima.

As provas foram adequadamente valoradas, tendo o colegiado destacado que as transações realizadas destoavam do perfil da cliente e que o banco não demonstrou, como lhe incumbia, a compatibilidade das operações com o comportamento habitual da correntista, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto aos consectários legais, reconhece-se omissão, pois o acórdão não havia fixado o termo inicial dos juros e da correção monetária. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária, desde o evento danoso.

À luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se a taxa Selic como taxa legal de juros moratórios, vedada a sua cumulação com outros índices de correção, e o IPCA como índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos
, apenas para sanar omissão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

A análise das teses relativas à culpa exclusiva do consumidor e ao fortuito externo afasta a existência de omissão quando já apreciadas no acórdão embargado.

A responsabilidade do banco por fraude eletrônica caracteriza-se como fortuito interno, decorrente de falha do sistema de segurança.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o evento danoso.

Após a Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa Selic como taxa legal de juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011073-42.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PADARIA VERONA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo da embargada.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre: (i) a alegada culpa exclusiva do consumidor; (ii) a caracterização da fraude como fortuito externo; (iii) as provas colacionadas que, segundo entende, afastariam sua responsabilidade ; e (iv) os consectários legais incidentes sobre a condenação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

De início, analiso as alegadas omissões acerca da culpa exclusiva do consumidor, da caracterização de fortuito externo e da análise das provas colacionadas.

Sem razão o embargante nestes pontos.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia, concluindo pela falha na prestação do serviço bancário e pela configuração de fortuito interno, aptos a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Restou expressamente consignado que não se poderia imputar culpa exclusiva à consumidora, pois, conforme destacado pelo colegiado, de forma unânime, “
o fato de a consumidora ter, inicialmente, recebido “SMS” pelo aplicativo do próprio banco confere aparência de legalidade à fraude perpetrada por terceiros, denunciando a fragilidade do sistema de segurança daquele
”.

Ademais, frisou-se que “
os criminosos não apenas se valeram dessa expectativa criada pelo próprio Banestes, mas também demonstraram possuir dados cadastrais sigilosos da apelante, o que conferiu alta credibilidade à abordagem e minou a capacidade de discernimento da consumidora
”.

Sob essa ótica, concluiu-se que “a
posse de tais informações por terceiros demonstra a vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno
”.

No que tange às provas produzidas, o acórdão foi claro ao assentar a existência de sucessivas e elevadas operações financeiras em curtíssimo intervalo de tempo que destoavam flagrantemente do perfil da consumidora, não sendo o extrato bancário apresentado pelo embargante capaz de infirmar tal constatação.

Assim concluiu o órgão fracionário:

constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da vítima, em altos valores, não tendo o serviço de segurança do apelado adotado, oportunamente, mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas, o que corrobora o defeito na prestação do serviço. (...)

R
ememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Insta frisar, ainda, que caberia ao Banco Banestes demonstrar que as elevadas transferências sequenciais e em curto espaço de tempo, no montante total de R$121.345,66 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), eram compatíveis com o perfil de transações bancárias da Padaria Verona Ltda. a fim de refutar a fraude, em especial diante da inversão do ônus probante procedida pelo juízo de origem com arrimo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, providência não cumprida.

Não bastasse isso, a própria casa bancária identificou as transações incomuns ao perfil da consumidora e, automaticamente, realizou o bloqueio, providência que, contudo, somente ocorreu após a consumação do ilícito.

Verifica-se, portanto, que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas, não havendo omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

Assiste-lhe razão, contudo, acerca da omissão quanto aos consectários legais da condenação. Passo a suprir o vício.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo
a quo
dos juros de mora para os danos materiais deve ser a data da citação.

A correção monetária deve incidir a partir do evento danoso (data de cada transação fraudulenta).

No tocante aos índices aplicáveis, em recente julgado, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “
a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.
” (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Dessa forma, os juros de mora devem observar a taxa Selic, na forma do atual art. 406, § 1º, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária. A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada quanto aos consectários legais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)